Tribunal: STF
Processo: ARE 1345579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OBSERVADA. QUINQUÊNIOS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REVOGANDO O BENEFÍCIO. APLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1 - Cumpre afastar a tese de ser indevida a concessão de gratuidade judiciária à parte Autora. Como cediço, o CPC/2015, dispõe em seu art. 99, § 2° e 3°, que se presume verdadeira a simples alegação de hipossuficiência. A parte Requerente não mais precisa comprovar sua miserabilidade para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária, tendo o Município se limitado a afirmar que a parte autora não faz jus à aludida benesse 2 - Não há como se acolher a tese de prescrição de fundo de direito, por se tratar prestação de trato sucessivo, de modo que apenas estariam prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, mas não o direito de reclamar judicialmente a situação de ilegalidade, ex vi da Súmula n° 85 do Superior Tribunal de Justiça. Não se observa, ainda, ter havido negativa inequívoca e formal do direito reclamado, eis que não foram acostadas cópias de Processo Administrativo ou negativa formal da Administração. 3 - No mérito, verifica-se que a Lei Municipal n.° 756/90, que instituiu o regime jurídico único para os servidores do Município de Serra Talhada, bem como o art. 24 da Lei Orgânica do Município, adotaram os dispositivos da Lei Estadual n° 6.123/68 ao regime dos servidores municipais. Foi incorporado, por conseguinte, o dispositivo que assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço. 4 - Com o advento da Emenda Constitucional Estadual n° 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito dos Estados. Não obstante, o Município de Serra Talhada deixou de editar legislação própria a revogando. Não é possível, contudo, a supressão automática do direito à percepção dos quinquênios em razão das modificações operadas na legislação estadual, conforme entendimento da Súmula 128 deste Eg. Tribunal. 5 - As alterações à legislação estadual não têm aplicabilidade imediata no âmbito municipal, na medida em que este ente federado detém autonomia própria (auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação), ou seja, independe das disposições estaduais. 6 - Recurso de Apelação prejudicado e Reexame Necessário parcialmente provido apenas para que a definição do percentual de honorários advocatícios seja realizada na fase de liquidação do julgado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente